Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708391-41.2018.8.07.0020 AGRAVANTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA AGRAVADO: ARI RODRIGUES MONTEIRO DESPACHO TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (atual denominação de MB ENGENHARIA SPE 040 S.A.) e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que o recurso especial interposto preencheu os requisitos legais de admissibilidade e que acórdão recorrido reflete entendimento minoritário da Corte Superior, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro e Tatiana Maria S. Mello de Lima, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 18160766. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033